Tribunal: TJDFT
Processo: 0705351-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705351-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL CARLOS ALBERTO DA COSTA AGRAVADO: ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA, ESMERALDA IZABEL DE ARRUDA REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HENRIQUE ALVES DO NASCIMENTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MIGUEL CARLOS ALBERTO DA COSTA contra a r. decisão (ID 147206813 autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (no 0723458-06.2018.8.07.0001) por si ajuizada em face de ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA e ESMERALDA IZABEL DE ARRUDA, desconstituiu a penhora sobre um imóvel, ao fundamento da falta de interesse do exequente. O agravante narra que desde o ano de 2018 envida esforços para receber o crédito estampado em nota promissória e, dentre eles, houve a penhora do imóvel Gleba no 03 da Fazenda Moura de propriedade do primeiro executado. Discorre que, após a devida averbação na restrição no registro, procedeu-se à expedição de carta precatória de avaliação, a qual retornou do juízo de Luziânia sem cumprimento pela necessidade de perícia técnica, no valor de R$ 13.500,00, a qual entende ser desnecessária, complementando que já havia despendido quase R$ 7.000,00 para averbar a penhora e custear a precatória. Em seguida, houve intimação abrindo prazo de 30 dias para manifestação sobre a devolução da carta precatória. Aponta ter se manifestado no referido interregno para requerer a consulta de ativos dos devedores e, subitamente, foi surpreendido pela decisão agravada determinando o cancelamento da penhora. Sustenta que a retirada da constrição beneficiará o devedor contumaz, repisando que a decisão agravada foi proferida antes de findar o prazo concedido e sem a intimação pessoal do exequente, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC. Aduz restarem configurados a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesses termos, pleiteia, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo, suspendendo-se a decisão objurgada até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão vergastada para se manter a penhora sobre o imóvel debatido. Preparo regular (ID 43646254 e 43646255). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Conforme relatado, trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial que se protrai há anos sem a satisfação do crédito. Não obstante a delonga e a dificuldade em se alcançar o bem almejado, o trâmite processual deve contar com a participação e colaboração tempestiva de todos os envolvidos, o que está positivado no art. 6o do CPC: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” Pois bem. Compulsando-se os autos, verifica-se que a carta precatória de avaliação do imóvel penhorado foi devolvida sem cumprimento, em decorrência do não pagamento dos honorários periciais (ID 135886116, p. 62 autos de origem). Ato contínuo, intimou-se o exequente a dizer o que entender de direito (ID 137552219 autos de origem), em estrita obediência ao princípio da ampla defesa e dos ditames dos artigos 9o e 10 do CPC[2]. O credor, ora agravante, devidamente intimado, tanto que confirma tal fato nas razões recursais, compareceu e peticionou (ID 142112755 autos de origem), para requerer consulta judicial ao sistema SNIPER, a fim de que se identificassem bens móveis e imóveis em nome dos executados e das empresas vinculadas a eles. Note-se, então, que o exequente efetivamente exerceu seu direito de petição logo após a oportunidade para tanto. Contudo, manifestou-se unicamente para requerer a busca de ativos, quedando-se inerte no tocante à devolução da carta precatória, a revelar, consoante consignado na decisão agravada, a falta de interesse do exequente na manutenção da constrição. Em assim agindo, o exequente atraiu a configuração da preclusão consumativa, ou seja, perdeu a faculdade de praticar determinado ato, por já tê-lo feito preteritamente. A respeito do instituto, Fredie Diddier Júnior explana: "A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele.”[3] (grifou-se) Insta rechaçar, igualmente, a alegação recursal de que o pronunciamento judicial objurgado teria desrespeitado o prazo concedido ao exequente. Ocorre que, como dito alhures, o próprio exequente abriu mão do interregno que lhe fora concedido ao se manifestar antes do término, configurando, repita-se, a preclusão do ato. Da mesma forma, a decisão objurgada foi proferida consoante os pedidos e manifestações do exequente que, como ele mesmo afirma, tinha pleno conhecimento da determinação para se manifestar sobre o conteúdo da devolução da carta precatória sem cumprimento, e que, entretanto, não o fez. Destarte, não há se falar em decisão surpresa, posto que se oportunizou a manifestação da parte. Por fim, mister enfatizar que a hipótese dos autos não se subsume à exigência de intimação pessoal da parte por negligência ou abandono da causa, conforme insculpido no art. 485, § 1o, do CPC. Como explicitado anteriormente, em nenhum viés se pode considerar, relativamente à decisão vergastada, a conduta do exequente como inerte, posto que efetivamente compareceu aos autos, sendo desnecessária a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFERE-SE O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ; III - à decisão prevista no art. 701 . Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, Parte Geral de Processo de Conhecimento. 17.ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, v. 01, pag. 424.